Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709449-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES PAIVA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO, BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora